Tribunal: STF
Processo: ARE 1267757
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE LESÕES CORPORAIS EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTIGOS 147 E 129, CAPUT E § 9º DO CÓDIGO PENAL. ADEQUAÇÃO TÍPICA. MATERIALIDADE.  NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ACÓRDÃO PENAL CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PLENÁRIO. ADCs 43, 44 E 54. AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.
    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, EM CONCURSO MATERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ARTIGO 129, PARÁGRAFO 9°,129, CAPUT E 147, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. APELO DEFENSIVO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA E LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO DESTACANDO LESÃO COMPATÍVEL COM O NARRADO PELA PROVA ORAL. AS AGRESSÕES CONTRA DANILA FORAM PRESENCIADAS POR RAILA, QUE TAMBÉM FOI AGREDIDA PELO RÉU. PARA A CARACTERIZAÇÃO DA REFERIDA EXCLUDENTE DE ILICITUDE EXIGE-SE PROVA ESTREME DE DÚVIDAS E UM AGIR USANDO MODERADAMENTE OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA REPELIR A INJUSTA AGRESSÃO. NO CASO EM EXAME, A REAÇÃO DO RÉU EXCEDEU EM MUITO O RAZOÁVEL, PRINCIPALMENTE CONSIDERANDO O RESULTADO DAS LESÕES PERPETRADAS CONTRA AS VÍTIMAS. QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA, RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE A VÍTIMA RAILA, DIANTE DOS FATOS, SE SENTIU ATEMORIZADA PELAS EXPRESSÕES DE CONTEÚDO AMEAÇADOR PROFERIDAS PELO ACUSADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PLEITO SUBSIDIÁRIO. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. O DOUTO JUÍZO DE PISO AGIU COM ACERTO AO DISTANCIAR A PENA BASILAR DO MÍNIMO LEGAL, TENDO EM VISTA O INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E PSICOLÓGICO DA VÍTIMA, POR MAIS DE UMA HORA, SENDO NECESSÁRIA A INTERVENÇÃO DE VÁRIAS PESSOAS E, AINDA ASSIM, NÃO CESSARAM AS AGRESSÕES. PORTANTO, A INTENSIDADE E A FORMA COMO SE DERAM AS AGRESSÕES, EXCEDERAM A NORMAL DO TIPO, JUSTIFICANDO, PORTANTO, A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA, COM O CONSEQUENTE INCREMENTO DA PENA BASE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CRIMES PRATICADOS MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA PESSOA. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VERBETE SUMULAR N°588. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO MERECE PROSPERAR O PLEITO DIANTE DO QUANTUM DA PENA FINAL, QUE RESTOU FIXADO EM DOIS ANOS E QUATRO MESES DE DETENÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. INADMISSIBILIDADE. RESTA PREJUDICADO O PEDIDO, EIS QUE O ACUSADO CONTAVA COM 39 ANOS DE IDADE NA DATA DOS FATOS. PREQUESTIONAMENTO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO”. (Doc. 5, p. 86) 
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. (Doc. 7, p 18-23, doc. 8, p. 1-5)
    Argumenta, em síntese, que “o juízo de Piso tenta equivocadamente dizer que se trata de Lesão Corporal em âmbito Doméstico, mas não o é, haja vista todos fatos terem ocorridos em via pública”. (Doc. 7, p. 20) 
    Aduz que “ainda não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, e assim o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro estará contrariando o Art. 5º, LVII, da CF”. (Doc. 8, p. 2) 
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a controvérsia encontra óbice na Súmula 636 do STF. (Doc. 9, p. 1-9)
    É o relatório. Decido. 
    O agravo merece prosperar parcialmente.
    Ab initio, ressalto que a resolução da controvérsia atinente à adequação típica e à materialidade penal, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confira-se:
    “Habeas corpus. Ação penal. Associação criminosa, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, crime contra a economia popular, cartel e exploração do jogo do bicho (arts. 288, parágrafo único, e 299, ambos do Código Penal; art. 1º da Lei nº 9.613/98; art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/51; art. 4º da Lei nº 8.137/90 e art. 58 do Decreto Lei nº 6.259/44). Trancamento. Denúncia. Inépcia. Não ocorrência. Descrição mínima dos fatos e de suas circunstâncias. Inexistência de ilegalidade flagrante. Ordem denegada. 
    1. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, a ser aplicada somente quando constatada, de plano e manifestamente: i) a inépcia da denúncia; ii) a atipicidade da conduta; iii) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou iv) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 
    2. Na espécie, a denúncia não se mostra inequivocamente inepta, uma vez que, embora não tenha primado pela melhor técnica, descreveu minimamente os fatos imputados aos pacientes e suas circunstâncias (art. 41, CPP), de modo a possibilitar a compreensão da acusação e, consequentemente, o exercício da ampla defesa. 
    3. No tocante à correta tipificação das condutas imputadas aos pacientes, caberá ao juiz da causa proceder ao exame dos elementos probatórios dos autos e, observado o princípio do contraditório, conferir a definição jurídica adequada para os fatos narrados na denúncia. Antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias acerca da adequação legal do narrado na inicial implicaria evidente distorção do modelo constitucional de competências (HC nº 127.774/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki , DJe de 1º/2/16). 
    4. Ordem denegada.” (HC 129.225, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/9/2016, grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO E ALEGADO ERRO DE PROIBIÇÃO. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 743.123-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 30/9/2013) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 
    Alegações de dificuldade financeira enfrentada pela empresa a caracterizar inexigibilidade de conduta diversa e ausência de demonstração de dolo específico. 
    Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e as provas da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Constitui hipótese de ofensa indireta ao texto constitucional a alegação de ofensa do art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal, por se tratar de matéria cuja suposta violação demandaria o exame prévio da legislação infraconstitucional. 
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 680.504-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 26/3/2010, grifei) 
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Apelo defensivo desprovido para manter a sentença condenatória da recorrente pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal. A necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório impede o acolhimento do recurso extraordinário, uma vez que incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE. 3. A tese de que o delito de desacato não foi recepcionado pela legislação brasileira, tem em vista a incompatibilidade do tipo com o artigo 13 da CADH, não pode ser acolhida por esta via recursal, pois eventuais ofensas ocorreriam de forma reflexa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”  (ARE 1.005.564-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6/3/2018) 
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Noutro giro, quanto ao imediato cumprimento da pena, ressalvado posicionamento individual em sentido diverso, verifico que o acórdão recorrido diverge da nova orientação firmada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, proferido na data de 7/11/2019. 
    Ex positis, provejo parcialmente o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 2º, do RISTF, para determinar que o Tribunal a quo, observando o julgamento das ADCs 43, 44 e 54, aguarde o trânsito em julgado para o início de cumprimento da pena. 
    Publique-se
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente